Tribunal: CARF
Processo: 16020.000057/2007-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2025-02-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16020.000057/2007-95
ACÓRDÃO
9202-011.596 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
16 de dezembro de 2024
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
ELLENCO CONSTRUÇÕES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/12/1999 a 31/12/2000
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. REJEIÇÃO. AUSENCIA DE
OBJETO PARA SANEAMENTO.
Acolhem-se os embargos declaratórios apenas quando há objeto para
sanar obscuridade apontada no Acórdão de Recurso Especial. Não
existindo mais omissão ou obscuridade, deve ser rejeitado.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar os
embargos opostos pela Contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauricio Nogueira Righetti,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de Medeiros,
Marcos Roberto da Silva, Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Liziane
Angelotti Meira (Presidente).

Fl. 465
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.596 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16020.000057/2007-95
2
RELATÓRIO
Em sessão plenária de 27/11/2018, foi julgado o Recurso Especial interposto pela
Fazenda Nacional e pelo Contribuinte, proferindo-se a decisão consubstanciada no Acórdão no
9202-007.343 (fls. 361/370), assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/1999 a 31/12/2000
NULIDADE. AUSÊNCIA DA DEMONSTRAÇÃO DA OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR.
VÍCIO DE NATUREZA MATERIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA OCORRÊNCIA DO FATO
GERADOR
Não tendo a fiscalização logrado êxito em demonstrar a ocorrência do fato
gerador, inclusive quando em diligência a própria autoridade destaca vícios na
constituição do lançamento, não há como considerar mero vício formal na
descrição do fato gerador. A identificação de vício formal apenas pode ser
considerada quando é possível identificar nos autos a ocorrência do fato gerador,
porém, falhou a autoridade fiscal na descrição, fato esse sanável com os próprios
documentos dos autos, em novo lançamento com apenas melhores
esclarecimentos.
A decisão foi registrada da seguinte forma:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional e, no mérito, por maioria de votos, em
negar-lhe provimento, vencido o conselheiro Pedro Paulo Pereira Barbosa
(relator), que lhe deu provimento. Acordam, ainda, por unanimidade de votos, em
conhecer do Recurso Especial do Contribuinte e, no mérito, por maioria de votos,
em dar-lhe provimento, vencido o conselheiro Pedro Paulo Pereira Barbosa
(relator), que lhe negou provimento. Designada para redigir o voto vencedor a
conselheira Elaine Cristina Monteiro e Silva Vieira
Cientificado do acórdão em 29/06/2021 (AR de fl. 393), o sujeito passivo opôs, em
01/07/2021 (Termo de Solicitação de Juntada de fl. 394), tempestivamente, os embargos de
declaração de fls. 396/398.
A embargante alega que o acórdão embargado incorreu em omissão por não
constar o resultado do julgamento do recurso especial do contribuinte, que foi conhecido e
integralmente provido, o que diz que implicaria na extinção de todos os créditos do PAF, atingidos
pela decadência quinquenal, conforme pedido em seu recurso especial.

Transcreve-se, a seguir, trechos de argumentos nos embargos de declaração:

Fl. 466
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.596 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16020.000057/2007-95
3
Em sessão do 27 de novembro de 2018, o Recurso Especial do contribuinte, ora
embargante, foi integralmente provido, por maioria de votos, conforme brilhante
voto condutor da lavra da Conselheira Elaine Cristina Monteiro e Silva Vieira.
O decisum consta da ementa do acórdão que a embargante pede vênia para
transcrever:
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial da
Fazenda Nacional e, no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento,
vencido o conselheiro Pedro Paulo Pereira Barbosa (relator), que lhe deu
provimento. Acordam, ainda, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso
Especial do Contribuinte e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe
provimento, vencido o conselheiro Pedro Paulo Pereira Barbosa (relator), que lhe
negou provimento. Designada para redigir o voto vencedor a conselheira Elaine
Cristina Monteiro e Silva Vieira.
Os fundamentos do acórdão estão de acordo com a decisão da ementa, conforme
se verifica do voto divergente-vencedor:

Neste caso, se a própria autoridade fiscal indica, em sede de diligência, fls. 165 a
impossibilidade do lançamento prosperar, bem como foram necessários para
reconstituição do lançamento diversos novos esclarecimentos não há como
considerar tratar-se de mero vício formal.
Na verdade, entendo que o vício material significa a não demonstração da
ocorrência do fato gerador, ou seja, nada mais é do que o provimento do recurso
do contribuinte. Dessa forma, não há reparo a ser feito no lançamento da turma a
quo.
Ora, o provimento do recurso do contribuinte, significa acolher o pedido
formulado em seu Recurso Especial, o qual a embargante pede vênia para
transcrever:
Após, requer às Vossas Senhorias, Ilustres Julgadores da Câmara Superior de
Recursos Fiscais que deem provimento ao recurso especial, para que prevaleça a
interpretação da Eg. 1.a Turma da 3.a Câmara da 2.a Seção do CARF no acórdão
n.o 2301-00.502, de que a falta de descrição clara e precisa dos fatos geradores
cuida-se de vício material e, destarte, não se aplica a regra do inc. II do art. 173 do
CTN, razão porque todos os lançamentos foram atingidos pela decadência
quinquenal e, por fim, decretando a improcedência da NFLD. Infelizmente, o
decisum da Eg. 2a Turma não consta do dispositivo do v. acórdão embargado, o
qual segue transcrito:
Conclusão
Face o exposto, voto por CONHECER do Recurso Especial da Fazenda Nacional,
para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
Fl. 467
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.596 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16020.000057/2007-95
4
É como voto.
E, diante dessa omissão, a Secretaria da Receita Federal se aproveitou para
manter parte do PAF e intimar a embargante a pagá-lo, com fundamento no
acórdão da 3.a Turma Especial da 2.a Seção, embora ele tenha sido reformado
com o provimento do Recurso Especial pela 2a Turma da CSRF do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais.
2. Pedido.
Ante ao exposto, requer, respeitosamente, à Vossa Senhoria que o presente
recurso seja acolhido e provido para sanar omissão apontada, fazendo constar do
dispositivo do Acórdão o resultado do julgamento do Recurso Especial do
contribuinte (que foi conhecido e provido), o que implica na extinção de todos os
créditos do PAF, atingidos pela decadência quinquenal.

Confirma-se no recurso especial interposto pelo contribuinte (e-fls. 314/317) que a
questão envolvendo a decadência foi suscitada naquele apelo.
Observa-se, ainda, que no despacho de admissibilidade de e-fls. 338/341, em que se
examinou seu recurso especial, não consta negativa de seguimento quanto ao prazo decadencial.
E no voto condutor do acórdão embargado (fls. 365/370) também não há menção a esse respeito.
Desse modo, entende-se que os embargos de declaração opostos pelo contribuinte
não são manifestamente improcedentes.
É o relatório do essencial.

VOTO
Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.
Admissibilidade dos embargos
Mister salientar que os Embargos de Declaração não podem ser admitidos pelo fato
de entender-se que não há matéria omissa a ser esclarecida.
De acordo com o despacho complementar do Recurso Especial, assinado pelo
presidente da 3a Câmara da 2a Seção do CARF Mário Hermes Soares Campos, de fls 423 a 430, a
matéria decadência não foi admitida para a rediscussão por esse colegiado.
Tendo em vista tal despacho, não há outra possibilidade de decisão que não seja a
de rejeitar os presentes embargos, eis que deixou de existir qualquer omissão com relação a
matéria decadência.

Fl. 468
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.596 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16020.000057/2007-95
5

Dispositivo
Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS eis que deixou de existir qualquer
obscuridade em decorrência do despacho complementar mencionado acima.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal

Fl. 469
DF CARF MF
Original